Tribunal: STF
Processo: ARE 1501841
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Salvador Rodrigues Moreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DÉ AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO —APLICAÇÃO DE PENAS - ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO RITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MEIOS DE PROVA - DOCUMENTO NOVO - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO - GASTOS COM VIAGENS, CURSOS E CONGRESSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIOS E COMPROVANTES DE GASTOS - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR — IMPROBIDADE - DANO PRESUMIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pretendendo o Ministério Público a condenação de ex-agente político nas penas definidas na Lei de Improbidade Administrativa, é evidente o interesse na provocação do Judiciário, sem o qual não é possível a imposição das sanções. 2. A Ação Civil Pública constitui o meio processual conferido ao Ministério Público para a defesa do patrimônio público, sendo, portanto, adequada ao pleito de aplicação das sanções estabelecidas.na Lei de Improbidade Administrativa. 3. A utilização de recursos públicos exige prestação de contas formal, por escrito e, necessariamente, instruídas com os documentos comprobatórios das despesas efetuadas para possibilitar a satisfação do interesse público. A verificação da prova da utilização dos recursos despendidos com viagens e diárias em ações de governo não depende de conhecimento especial de técnico, mas tão-somente de justificativas e documentos amealhados no momento em que as contas são prestadas, de modo que a falta da produção de perícia e de oitiva de testemunhas não implicam cerceamento da defesa. 4. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo lícita, em qualquer tempo, a juntada de documentos novos, assim considerados aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-Ios aos que foram produzidos nos autos. 5. Simples relatórios indicativos apenas do motivo da viagem não se prestam a justificar os gastos do Prefeito a esse titulo e a mera comprovação de despesas não constitui prestação de contas. Esta, ainda que realizada por meio de relatório, deve justificar a viagem, apontar o interesse social na efetivação da despesa, qualificar os respectivos beneficiários e descrever cada um dos gastos realizados, medidas necessárias a viabilizar futura auditoria e fiscalização. 6. O adiantamento de despesas, que é exceção á regra, só é aplicável aos casos expressamente definidos em lei específica, inexistente na espécie. 7. A prova de que as verbas recebidas do erário para serem utilizadas, em favor do interesse público, foram despendidas nesse interesse compete ao administrador dos recursos, mas a presunção de que foram utilizados adequadamente deixa de existir quando o administrador, conscientemente, recebe a quantia em desconformidade com a Lei e descumpre sua obrigação inarredável de prestar contas dos dispêndios. A presunção de boa-fé do administrador cede diante da constatação da improbidade, fazendo com que passe a vigorar em prol do interesse público a presunção de que o recurso recebido do erário não foi despendido em proveito da coletividade.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’.” (RE 976566, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26-09-2019)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente